Tribunal: TJDFT
Processo: 0731559-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731559-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RICARDO CANDIDO DO CARMO D E S P A C H O Retifique-se o cadastramento da classe processual do recurso para constar embargos de declaração. Após, em atenção ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo embargado em sua resposta aos embargos (ID 33738291). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator